Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Serviços de fornecimento de energia prestados estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. O autor, mesmo tendo comprovado que teve seu nome sido negativado indevidamente, não tem direito à indenização por danos morais, por ter título inscrito previamente no cadastro de inadimplentes e não ter comprovado que esta inscrição fora devidamente afastada judicialmente.
3. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as verbas honorárias e as custas processuais proporcionalmente, em razão do acolhimento de suas pretensões.
4. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Dar parcial provimento ao recurso da ré e negar provimento ao apelo do autor. Alterada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça concedida ao autor. Unânime.